Tribunal: STF
Processo: ARE 1525801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO. JULGADO SINGULAR QUE DENEGOU ALUDIDA ASPIRAÇÃO. REFORMA QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O § 4º, DO ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Nº 308/2005. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. DEMANDADO QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO DE PROVA VOLTADO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO. INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO A QUO EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEITOS LEGAIS, ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da Súmula Vinculante nº 42 e do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente